Tribunal: TJMT
Processo: 1004344-27.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004344-27.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Retido na fonte, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GONCALINA SOLANGE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 080.844.911-72 (EMBARGADO), JOAO VICTOR TAQUES DE LUCENA - CPF: 073.551.891-23 (ADVOGADO), DANIELLE TAQUES CORTES - CPF: 049.010.461-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE IMPOSTO DE RENDA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DESDE CADA RECOLHIMENTO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM IPCA-E OU JUROS MORATÓRIOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação estatal e, em remessa necessária, retificou em parte a sentença proferida em ação de restituição de indébito de Imposto de Renda, para determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC sobre os valores a serem restituídos, desde cada recolhimento indevido, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios, além de relegar à fase de liquidação a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC desde cada recolhimento indevido, sem aplicar o IPCA-E no período anterior ao trânsito em julgado e sem postergar os juros moratórios para momento posterior, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do conteúdo decisório.

4. O acórdão embargado examinou expressamente os critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre a repetição de indébito tributário, com fundamento no Tema 810 do STF, no Tema 905 do STJ e no REsp n. 1.111.175/SP, ao assentar que os valores indevidamente descontados devem ser restituídos com incidência exclusiva da Taxa SELIC desde cada recolhimento indevido.

5. A natureza híbrida da Taxa SELIC, por compreender correção monetária e juros de mora, não impede sua incidência desde o recolhimento indevido no regime específico da repetição de indébito tributário. Ao contrário, essa característica afasta a cumulação com IPCA-E, correção monetária ou juros moratórios autônomos.

6. O art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ não autorizam a cisão dos consectários legais para incidência de IPCA-E até o trânsito em julgado e aplicação da Taxa SELIC apenas após esse marco, quando a jurisprudência consolidada admite a SELIC como índice único desde o recolhimento indevido.

7. A alegação de omissão revela mero inconformismo do embargante com a tese jurídica firmada pelo colegiado, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

8. Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados o CTN, art. 167, parágrafo único, a Súmula 188 do STJ, o Tema 810 do STF, o Tema 905 do STJ e o REsp n. 1.111.175/SP, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Na repetição de indébito tributário, a Taxa SELIC incide de forma exclusiva desde cada recolhimento indevido, vedada sua cumulação com IPCA-E, correção monetária ou juros moratórios autônomos. A insurgência contra esse critério, quando expressamente enfrentado no acórdão, configura inconformismo com o mérito e não omissão sanável por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, REsp n. 1.111.175/SP; STJ, Súmula 188; TJ/MT, N.U. 1001137-81.2025.8.11.0053, relator Desembargador Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.6.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal e, em remessa necessária, retificou em parte a sentença proferida nos autos da ação de restituição de indébito de Imposto de Renda ajuizada por
Gonçalina Solange de Arruda e Silva
, determinando a incidência exclusiva da Taxa SELIC sobre os valores a serem restituídos, desde cada recolhimento indevido, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios, além de relegar à fase de liquidação a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado teria determinado a aplicação da Taxa SELIC desde cada desconto indevido sem enfrentar a alegada incompatibilidade desse critério com o regime jurídico aplicável às ações de repetição de indébito tributário.

O embargante aponta omissão no julgado, sob o argumento de que este determinou a incidência da Taxa SELIC desde cada desconto indevido sem enfrentar sua alegada incompatibilidade com o regime jurídico da repetição de indébito tributário.

Sustenta que a SELIC, por ter natureza híbrida, pois engloba simultaneamente correção monetária e juros de mora, não pode incidir desde o recolhimento indevido, sob pena de antecipação indevida dos juros moratórios.

Defende que, por força do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios somente são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão que determinar a restituição; até então, deveria incidir apenas o IPCA-E, reservando-se a SELIC ao período posterior ao trânsito em julgado, nos termos do regime instituído pela Emenda Constitucional n. 113/2021.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que se supra a omissão apontada e se integre o julgado no sentido de que os juros moratórios e, por consequência, a Taxa SELIC incidam somente a partir do trânsito em julgado, aplicando-se o IPCA-E no período anterior.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência de omissão, ao argumento de que a incidência da Taxa SELIC desde cada recolhimento indevido foi expressamente enfrentada no acórdão, com fundamento no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e no REsp 1.111.175/SP, de modo que os embargos revelariam intuito infringente e tentativa de rediscussão do mérito.

A intervenção ministerial é desnecessária, uma vez que a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua atuação no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado e erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Cuida-se de mecanismo de natureza integrativa e aclaratória, que não se presta à revisão do conteúdo decisório nem à simples rediscussão do mérito.

No caso, não se verificam os vícios apontados.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, ao determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC desde cada recolhimento indevido, sem enfrentar a alegada incompatibilidade desse critério com o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e com a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado examinou expressamente os critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre a repetição de indébito tributário, assentando que, na hipótese dos autos, os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda devem ser restituídos com incidência exclusiva da Taxa SELIC desde cada recolhimento indevido, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Consignou-se, na decisão embargada, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810, e o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, firmaram orientação no sentido de que os consectários legais incidentes sobre repetição de indébito tributário devem observar os mesmos índices aplicáveis aos créditos tributários da Fazenda Pública.

Também se registrou que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.111.175/SP, consolidou entendimento segundo o qual, após a edição da Lei n. 9.250/1995, aplica-se a Taxa SELIC desde o recolhimento indevido, sendo vedada sua cumulação com correção monetária ou juros moratórios, por englobar simultaneamente atualização monetária e juros.

A alegação de que a natureza híbrida da Taxa SELIC impediria sua incidência antes do trânsito em julgado não revela omissão, mas mera discordância quanto ao critério jurídico adotado pelo colegiado. Essa natureza híbrida foi expressamente considerada no acórdão embargado, que dela extraiu a consequência jurídica de impossibilidade de cumulação da SELIC com IPCA-E ou com juros autônomos, e não a conclusão pretendida pelo embargante de diferimento de sua incidência para momento posterior ao trânsito em julgado.

O art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, invocados pelo embargante, não conduzem à modificação do julgado. A orientação aplicada no acórdão embargado decorre de regime específico de repetição de indébito tributário submetido à incidência da Taxa SELIC como índice único, desde o recolhimento indevido, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão de aplicação do IPCA-E até o trânsito em julgado, com incidência da Taxa SELIC apenas no período posterior, importaria cisão indevida dos consectários legais e contrariaria a orientação adotada no acórdão, segundo a qual a SELIC deve incidir de forma exclusiva desde cada recolhimento indevido.

Nesse sentido, além dos julgados mencionados na decisão condutora do acórdão impugnado, cito recente julgado desta Terceira Câmara de Direito Público:

“Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes para o convencimento judicial e a parte não requer prova pericial de modo específico e fundamentado. 2. A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por cardiopatia grave pode ser reconhecida judicialmente com base em documentos médicos particulares, sem exigência de laudo médico oficial, quando a doença estiver suficientemente comprovada. 3. A restituição do imposto de renda indevidamente retido deve observar a aplicação exclusiva da taxa SELIC quando os valores são posteriores à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.”
(TJMT, N.U. 1001137-81.2025.8.11.0053, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, Julgado em 16/06/2026, Publicado no DJE 30/06/2026)

Não há, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O que se verifica é mero inconformismo do embargante com a tese jurídica firmada pelo colegiado, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e o REsp n. 1.111.175/SP, cujo exame, todavia, não conduz à modificação do julgado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026